Tribunal: TCU
Processo: 043.570/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3894/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.570/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ronaldo Ribeiro de Souza (XXX.466.247-XX); Rosangela Menezes de Melo (XXX.527.278-XX); Rosemary Carneiro Mosqueira (XXX.572.802-XX); Simone Ferreira de Souza (XXX.597.527-XX); Sonia Patricia Peres (XXX.634.899-XX); Stefaine Rodrigues Piumbini (XXX.246.597-XX); Sybele Reis de Oliveira (XXX.440.262-XX); Tania Claudia Salles Simões (XXX.087.748-XX); Valdir Parzianello (XXX.153.559-XX); Vania Sileide de Souza (XXX.717.069-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.